Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730114-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO FELIX LAURINDO SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PARA A SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e em conformidade com Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. 3. O superendividamento pode ser definido como a “impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio”. 4. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação analógica, consagrou o entendimento de que em vista da natureza alimentar dos salários, referido limite também se aplica aos descontos em conta bancária. 6. O caráter alimentar dos vencimentos impõe a restrição da cobrança a um percentual razoável, a fim de não privar o mutuário do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da proteção legal do salário (art. 7o, inc. X, CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. I, CF) e da razoabilidade. 7. A limitação de desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista é considerada válida pela jurisprudência mesmo na hipótese de haver cláusula autorizativa de descontos realizados diretamente em conta corrente. Isso se deve à necessária preservação do mínimo existencial da parte correntista. 8. Não obstante declarada a abusividade do contrato, não se verificam circunstâncias que revelem violação a atributos da personalidade do consumidor, razão pela qual não se vislumbra no presente caso a caracterização de dano extrapatrimonial. 9. Apelação cível parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 11, 12, 186 e 927, todos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restaram caracterizados os alegados danos morais no caso em exame, decorrentes da retenção total de sua remuneração por parte do recorrido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 12, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente, não deveria subir o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “...não se verificam circunstâncias que revelem violação a atributos da personalidade do consumidor, razão pela qual não se vislumbra no presente caso a caracterização de dano extrapatrimonial” (ID Num. 8557226 - Pág. 3) ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com o veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017